Tribunal: STF
Processo: Rcl 4319
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL - 
   DISSÍDIO ENTRE ADVOGADO DATIVO E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 
   AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI Nº 3.395/DF-MC - DISSONÂNCIA 
   ENTRE O PARADIGMA E O CASO CONCRETO -  AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A 
   ação subjacente não discute a formação de vínculo entre o advogado 
   dativo e o ente público. Inexiste pretensão ao recebimento de verba 
   trabalhista. A causa de pedir imediata circunscreve-se à pretensão a 
   honorários de advogado.  
2. Não há afronta ao paradigma indicado 
   (ADI nº 3.395/DF-MC), como reconhecido em precedentes da Corte em 
   casos idênticos. A assimetria é manifesta e torna a reclamação 
   imprestável a seu fim constitucional.    
3. Agravo regimental  não
   provido.